Tribunal: TCU
Processo: 005.404/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2440/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.404/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Bernadete Saraiva Alcantara (XXX.116.921-XX); Helio Luiz Vieira da Silva (XXX.264.847-XX); José Carlos Costa Antonino (XXX.861.217-XX); José Marcio de Carvalho (XXX.313.126-XX); Maria Iracilma Rodrigues de Oliveira (XXX.196.591-XX); Maria José de Paiva Amado (XXX.576.737-XX); Maria Socorro Rodrigues de Oliveira (XXX.294.701-XX); Maria de Lourdes Brandão Cavalcanti Lins e Silva (XXX.331.991-XX); Nilton de Jesus Moreira Bastos (XXX.877.261-XX); Sueli Gonçalves Dias (XXX.256.981-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Educação 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.